Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade ativa; (ii) omissão quanto à não inversão do ônus da prova; e (iii) hipótese de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “as questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração.” (AgInt no REsp no 1826724/MG, 2019/0208173-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.5.2020).
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. O empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio e não possui personalidade jurídica distinta daquela que o constitui. Inteligência dos artigos 3o da Lei Complementar 123/2006 e 966 do Código Civil. Assim, o autor Eliseu Vieira Ramos é parte legítima para a pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
6. O colegiado analisou o acervo probatório e concluiu que não ocorreu error in procedendo ou cerceamento de defesa. Importa destacar que a inversão do ônus da prova assegurada no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ser justificada pela verossimilhança das alegações ou pela hipossuficiência da consumidora, pressupostos não configurados na hipótese em comento.
7. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema de Repercussão Geral n. 800 do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; Lei Complementar 123/2006, art. 3o; CC, art. 966;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1826724/MG, 2019/0208173-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.5.2020; STF, ARE 835833/RS, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, j. 19.3.2015.